Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO ALIMENTOS CASO DE PERDA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DESPROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 293 do CPC, cabe ao réu impugnar o valor da causa, em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. 1.1. Apesar do §3o, do artigo 292 do CPC, prever a possibilidade de correção de ofício do valor da causa, sem estabelecer o prazo para tanto, entende-se que decorrido o prazo para resposta do réu e não tendo sido a questão analisada por ocasião do recebimento da inicial, a ausência de manifestação do juiz implica na ocorrência da preclusão pro judicato. 1.2. A apresentação do pedido de impugnação exclusivamente no âmbito de recurso de apelação, configura inovação recursal e não pode ser reconhecida, sob pena de incorrer em supressão de instância.
2. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo trinômio necessidade x capacidade x proporcionalidade.
3. De acordo com o disposto no artigo 1.699 do CC, o valor fixado a título de alimentos pode ser revisto, se comprovada, de forma inequívoca, a alteração na condição financeira do alimentante, ou de modificação das necessidades do alimentando, ocorridas após a fixação da verba.
4. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (art. 1.703, Código Civil).
5. Restando devidamente demonstrada a alteração superveniente do binômio necessidade x possibilidade, a majoração do valor fixado é medida que se impõe.
6. Verificando-se que a fixação alternativa de alimentos com base no salário mínimo, para o caso de perda de vínculo empregatício do alimentante, foi desproporcional, considerando o valor fixado para o período que o alimentante esteja exercendo atividade com vínculo formal de emprego, o valor deve ser reduzido a fim de não causar onerosidade excessiva ao devedor dos alimentos.
7. Constatada a ocorrência de condenação extra petita em relação ao custeio de plano de saúde e considerando que o alimentante concorda com o pedido deduzido na inicial, de manutenção dos filhos vinculados como seus dependentes ao plano de saúde ofertado por seu empregador, em atenção ao princípio da congruência, impõe-se a modificação da sentença a fim de adequá-la ao pedido inicial.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.